Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.

I – Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, quando não houver condenação nem proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa. art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, inc. III, do CPC. Sentença parcialmente reformada.

II – Apelação provida.